Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-78.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES DA LIDE. PEDIDO GENÉRICO. EMENDA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PETIÇÃO INICIAL NÃO RECEBIDA NO PONTO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir funda-se no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito, sendo requisito indispensável à propositura e continuidade da demanda. Para sua caracterização, deve estar evidente ao magistrado que a pretensão processual da parte está associada à uma atuação útil e que se adeque à busca de um possível provimento jurisdicional.
2. O pedido genérico inicial de “responsabilização civil dos danos”, sem a discriminação dos danos materiais, morais e estéticos, bem como do quantum vindicado, afrontou os ditames dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, sendo certo que o caso em apreço não se enquadra nas exceções autorizativas de pedido genérico, previstas no artigo 324 §1o, do CPC, uma vez que inexistia óbice à correta individualização da pretensão reparatória veiculada na exordial. 2.1 Neste contexto, tendo a autora/apelante permanecido inerte após a determinação de Emenda à Petição Inicial, bem como não impugnado a decisão judicial que determinou o não recebimento da inicial quanto aos danos materiais e morais, não resta possível, apenas em sede recursal, aduzir seu interesse no ponto, uma vez que tais matérias extrapolam os limites da lide, traçados na origem.
3. O objeto inicial da demanda, proposta pelo autor/apelante, restringiu-se condenação do réu em realocar a apelante em hospital particular para a realização da cirurgia em questão. Ocorre que houve a perda do interesse de agir diante da ocorrência de fato superveniente, qual seja, a realização da cirurgia reparatória, não havendo, assim, que se falar na necessidade de seu custeio na rede privada, acarretando a perda do objeto da demanda.
4. Apelação Cível conhecida e desprovida.